Tribunal: TJBA
Processo: 0002415-45.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002415-45.2019.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CRISPINIANO LEAL DOS SANTOS

Advogado(s): ELIO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
.
ART. 121,
§ 2º, INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL.

RECO
NHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
.
ACUSAÇÃO DE QUE O ORA RECORRENTE DESFERIU DISPARO FATAL DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA APÓS DISCUSSÃO SOBRE A POLUIÇÃO SONORA POR ESTA CAUSADA.

TESES RECURSAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL
–
O QUE NÃO SE OBSERVA
IN CASU
.
MANANCIAL PROBATÓRIO QUE IMPLICA A SUBMISSÃO D
O
RÉ
U
/RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI,
POSTO QUE

CONFIGURADO
O

STANDARD
PROBATÓRIO EXIGIDO NESTA FASE PROCESSUAL, O QUAL NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE
ÍNTEGRA
A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Cris
pin
iano
Leal dos
Santos
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
Criminal d
a Comarca de
Canavieiras
/Ba
, Dr
a
.
Karina Silva de Araújo
, que
o
pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121,
§ 2º, inciso II
,
do Código Penal (homicídio
qualificado por motivo fútil
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO
E

RAZÕES RECURSAIS
.
Exsurge dos autos que
na noite de 26.10.2014, na Rua Pedro Menezes, Município de Canavieiras/Ba, o ora Recorrente, supostamente imbuído de
animus necandi
, efetuou disparo fatal de arma de fogo contra a vítima Elisvaldo Santos da Silva, que veio a óbito
.
Colhe-se dos fólios que o fato decorreu de uma discussão por causa de poluição sonora. Oferecida e recebida a Denúncia, o feito foi instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia, na qual restou afirmado que
a materialidade e os indícios de autoria delitiva restam comprovados pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de necrópsia, pelo relatório de investigação policial e pelos depoimentos harmônicos e coerentes que instruem o feito.

Inconformado, o ora Irresignado aviou o presente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em
síntese
, ter agido em legítima defesa
,
circunstância que enseja sua absolvição sumária e salientando, igualmente,
a ausência de provas aptas a submetê-lo ao julgamento popular
.

3
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Elza
Maria de
Souza, o
Parquet
pugna pelo desprovimento da Insurgência, considerando que,
no caso em tela,
“o fato não se enquadra nos requisitos de justificação da conduta, estampados no art. 25 do CP, de modo que a pronúncia é medida que se impõe.”

4
.
RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVE
L
. STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO PARA SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Insurgente se limita a afirmar que atingiu a vítima apenas “com um tiro, quando poderia tê-lo feito com mais”, o que acarreta o reconhecimento da legítima defesa. Assevera, outrossim, que o Douto
a quo
fundamenta o
decisum
de pronúncia apenas e tão somente em “depoimentos frágeis e controversos.” Assim
sendo, verifica-se que os argumentos do Recorrente não se sobrepõem às teses acusatórias ao ponto de reconhecer-se, na situação sob descortino, a necessidade de absolvição sumária ou impronúncia, devendo o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida apreciar a questão, de acordo com o Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição de 1988.

5. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ SOBRE O TEMA.
A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022
).
Noutro giro, tem-se que “o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.” (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023
).

6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0002415-45.2019.8.05.0043
, tendo como
Recorrente

Crispiniano
Leal dos
Santos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11